Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-33.2025.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000395-33.2025.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
CONCESSIONÁRIA
– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou procedente ação regressiva de ressarcimento
condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.601,69, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica e, no mérito, sustenta a ausência de nexo causal entre os danos em dois televisores do segurado e a prestação do serviço, bem como a insuficiência dos laudos unilaterais apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de perícia técnica configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização objetiva da concessionária, especialmente quanto à comprovação do nexo causal entre a alegada falha no fornecimento de energia e os danos indenizados pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

A perícia técnica direta nos equipamentos danificados mostra-se de difícil ou impossível realização diante do tempo decorrido desde os supostos eventos danosos e da provável substituição ou reparo dos bens.

A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, podendo exercer ação regressiva pelo valor efetivamente pago.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme
arts
. 37, § 6º, e 175 da CF/1988 e
arts
. 14 e 22 do CDC, exigindo, contudo, a comprovação do dano e do nexo causal.

A concessionária apresenta relatório técnico elaborado conforme o Módulo 9 do PRODIST, demonstrando ausência de registro de interrupção ou perturbação na unidade consumidora na data indicada.

A apresentação de relatório técnico idôneo comprova fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao afastar o nexo causal.

Os laudos técnicos juntados pela seguradora são unilaterais, genéricos e não demonstram a qualificação técnica do profissional subscritor, revelando-se insuficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e a relação com a rede de distribuição.

A ausência de prova técnica idônea acerca do nexo causal impede a configuração do dever de indenizar, ainda que a responsabilidade seja objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos elétricos exige a comprovação do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado. 2. A apresentação de relatório técnico que atesta a inexistência de perturbação na rede elétrica afasta o nexo causal e constitui fato impeditivo do direito indenizatório. 3. Laudo técnico unilateral desacompanhado de comprovação da qualificação profissional do subscritor é insuficiente para demonstrar a responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, § 6º, e 175; CC, art. 786; CPC,
arts
. 370, 373, II, e 487, I; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1006123-13.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024, DJE 10/01/2025; TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2023, DJE 07/06/2023; TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023, DJE 11/10/2023; TJMT, N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2025, DJE 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1000395-33.2025.8.11.0093

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A X
TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se
de recurso de A
pelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

O
magistrad
o
singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.601,69 (seis mil, seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos), acrescido de correção monetária a partir da data do desembolso (26/03/2025) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observando-se a Lei nº 14.905/2024 quanto aos índices aplicáveis a partir de 28/08/2024.

Ainda
, condenou
a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor

da
condenação
.

A
apelante
suscita preliminar de cerceamento de defesa
pela nã
o realização de perícia técnica nos equipamentos danificados.

Alega que os laudos apresentados pela autora são insuficientes para comprovação do nexo causal, sobretudo por serem unilaterais, genéricos e inconclusivos.

Aduz que, conforme relatórios operacionais, não houve
ocorrências capazes de causar os danos relatados
na inicial.

Argumenta que a seguradora não comprovou os
fato
s
constitutivo
s
do
seu
direito
. Ao final, fala que os índices de correção estão
contrários às determinações constitucionais e legais.

Po
sto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
346430377
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
D
O
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelante suscita, em preliminar, cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados.

Então, a teor do parágrafo único e caput, do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a pedido das partes, determinar a produção das provas necessárias para o julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias,
in
verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

No caso em análise, os documentos juntados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória.

Ademais, a perícia técnica direta nos equipamentos danificados, neste momento processual, seria de difícil ou impossível realização, considerando o tempo decorrido desde os eventos danosos (ocorridos entre novembro/2021 e junho/2022) e a provável indisponibilidade dos equipamentos, que já foram objeto de reparo ou substituição.

Assim, tendo o juízo se convencido de que os documentos carreados aos autos eram suficientes para o julgamento da lide, não há que se falar em c
erceamento de defesa em razão da não
produção de prova pericial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE VALORES ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO - FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGITIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, uma vez que o juiz, destinatário das provas, considerou que a prova pericial se revelava desnecessária à solução
da controvérsia, eis que os demais elementos constantes nos autos se mostraram suficientes para a formação de sua convicção sobre os fatos discutidos na demanda.
(...). (N.U 1006123-13.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 10/01/2025)

Logo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

N
a hipótese, trata-se de Ação
Regressiva de
Ressarcimento de Danos, na qual a autora aduziu que firmou com
Adriano
Sanguanini
,

contrato de seguro,
na modalidade Empresarial
, representado pela apólice
de
nº.
140 7835923
;
p
elo qua
l
se obrigou a garantir o
s
interesse
s
do seu segurado contra riscos oriundos de danos elétricos,
aos quais seu imóve
l
estivesse exposto durante o período de vigência da apólice
.

Asseverou que a unidade consumidora do imóvel do segurado sofreu
distúrbios elétricos
/oscilações de energia
provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida
no
dia
29
de
janeiro
de 202
5
, que culmin
aram
em danos à
dois televisores
, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar
.

Assim,
postulou
pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
6.601,69
(
seis mil, seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos
), acrescido
de juros
legais
e correção monetária
.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as alegações da requerente,
alegando a inexistência de nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e a suposta falha na prestação de serviços, pugnando pela improcedência da ação
.

Para tanto,
colacionou aos autos o
Relatório Técnico EMT –
Prodist
.

Depois de impugnada a contestação
, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano,
pelo o
que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

No

caso
,
como dito, a concessionária
apelada trouxe aos autos relatório técnico elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST,
pelo qual
demonstra que não fo
ram
identificadas
interrupções individuais ou coletivas
, para a unidade consumidora em questão
na data mencionada
.
(ID.
346430365
)

Desse modo, a concessionária comprovou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a
requerida ora
apel
ante
se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
-EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Ademais, cumpre esclarecer que os laudos técnicos colacionados aos autos pela apelada são insuficientes para comprovação do nexo causal entre os danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos do segurado e da suposta falha na prestação de serviços da concessionária, sobretudo por não demonstrar a
qualificação técnica do profissional que realizou a inspeção nos equipamentos danificados.

Conforme se verifica no documento juntado no ID 196336682, p. 6, o laudo técnico referente ao televisor Samsung modelo UN49J5200AG foi assinado por um suposto técnico identificado como "Mauro
Zocolotto
", vinculado à empresa "Eletrônica R M LTDA". Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que este profissional possua habilitação técnica para emitir laudos sobre danos elétricos em equipamentos eletrônicos.

Embora a apela
da tenha alegado
que o
s
laudo
s
fo
ram
elaborado
s
por empresa
s
especializada
s
, tal circunstância, por si só, não confere credibilidade ao
s
documento
s
, especialmente quando ausente a qualificação técnica do
s
profissiona
is
responsáve
is
pela elaboração.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que laudo técnico unilateral, desprovido da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra concessionária de energia elétrica, por supostos danos elétricos causados a equipamentos de segurados, no montante de R$ 10.041,44, com base em laudos técnicos produzidos unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia é civilmente responsável pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados da apelante, em razão de oscilação na rede elétrica, a justificar o direito de regresso da seguradora.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

A sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados está amparada no art. 786 do CC, desde que comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e os danos sofridos.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante, além de genéricos e unilaterais, não apresentam qualquer qualificação dos profissionais subscritores, tampouco esclarecem a origem dos danos, sendo inaptos para comprovação do nexo causal.

Inexistente prova técnica idônea que demonstre a relação entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia, não se configura o dever de indenizar por parte da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados a consumidores é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano sofrido.
2. Laudo técnico unilateral, desprovido de fundamentação técnica e qualificação profissional, é insuficiente para comprovação do dever de indenizar.
”

(N.U 1007240-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Ressalto que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados para configuração do dever de indenizar, ônus do qual a
seguradora
apela
da
não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
-EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
(TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA
ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Nesse contexto, não tendo a apela
da
se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para, reformada a sentença,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar improcedente
s os pedidos iniciais.
Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a demandante
ora apelada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026